Tribunal: TJES
Processo: 5001481-95.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001481-95.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: CLEONICE CRISTINA FRAGA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO NÃO RESISTE À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marataízes/ES contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por Cleonice Cristina Fraga em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, objetivando o custeio de tratamento em clínica especializada, via SUS, para internação compulsória de sua irmã, Renata Fraga Silva. A sentença julgou procedente o pedido, atribuindo ao Estado a responsabilidade prioritária pela prestação do tratamento e ao Município papel subsidiário, além de condenar ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00. O Município recorreu exclusivamente quanto à sua condenação ao pagamento de honorários, sustentando ausência de resistência à pretensão e inexistência de conduta que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência à pretensão autoral e da inexistência de negativa administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade orienta que a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, seja por negativa administrativa, resistência injustificada ou omissão relevante.
4. A ausência de comprovação de negativa administrativa ou de tentativa prévia de solução extrajudicial impede a configuração de conduta omissiva do Município que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

5. O Município de Marataízes reconheceu desde o início a tese fixada no Tema 793/STF, não apresentou resistência à pretensão autoral e teve atuação colaborativa no curso do processo, afastando qualquer conduta que motivasse a instauração da demanda.
6. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais a entes públicos que não resistem à pretensão e não contribuem para o ajuizamento da ação, em conformidade com o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência à pretensão autoral e de conduta que tenha dado causa à propositura da ação afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.
2. O reconhecimento da obrigação por parte do ente público, sem negativa administrativa anterior ou controvérsia judicializada, exclui a configuração de pretensão resistida.

3. A atribuição subsidiária de obrigação ao Município não implica, por si só, responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85; Tema 793/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação, 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04.02.2019;
TJES, Apelação, 5005557-22.2022.8.08.0030, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04.09.2023;
TJES, Apelação, 0000258-69.2020.8.08.0047, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 27.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
com vistas ao reexame parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por CLEONICE CRISTINA FRAGA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e de RENATA FRAGA SILVA, visando a garantia dos direitos fundamentais da última, condenou os Entes Públicos Requeridos ao fornecimento de tratamento em clínica especializada, com despesas custeadas pelo SUS, determinando que o Estado seria o ente prioritariamente responsável, acionando-se o Município apenas em caso de recalcitrância no cumprimento. Ainda, condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00, por apreciação equitativa, e isentou-os das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
aduz, em síntese, que a condenação para fornecimento do tratamento foi direcionada ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao município apenas função subsidiária, motivo pelo qual não lhe é atribuível o ônus da sucumbência. Além disso, defende que, com base no princípio da causalidade, não deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, pois não deu origem à demanda nem apresentou resistência à pretensão.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13865429.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
com vista ao reexame parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por CLEONICE CRISTINA FRAGA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e de RENATA FRAGA SILVA, visando a garantia dos direitos fundamentais da última, condenou os Entes Públicos Requeridos ao fornecimento de tratamento em clínica especializada, com despesas custeadas pelo SUS, determinando que o Estado seria o ente prioritariamente responsável, acionando-se o Município apenas em caso de recalcitrância no cumprimento. Ainda, condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00, por apreciação equitativa, e isentou-os das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito do recurso.

A sentença apelada condenou o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento em clínica especializada, com despesas custeadas pelo SUS, determinando que o Estado seria o ente prioritariamente responsável, acionando-se o Município apenas em caso de recalcitrância no cumprimento. Ainda, condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00, por apreciação equitativa, e isentou-os das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
aduz, em síntese, que a condenação para fornecimento do tratamento foi direcionada ao Estado do Espírito Santo, cabendo ao município apenas função subsidiária, motivo pelo qual não lhe é atribuível o ônus da sucumbência. Além disso, defende que, com base no princípio da causalidade, não deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, pois não deu origem à demanda nem apresentou resistência à pretensão.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13865429.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cleonice Cristina Fraga, em benefício de sua irmã, Renata Fraga Silva, visando internação compulsória para tratamento de dependência química.

Pois bem.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.

Nesse sentido, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão.” (In Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed. Vol. 2. Malheiros, p. 633).

No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de negativa administrativa do pedido de internação compulsória. A parte autora, inclusive, sequer alega ter tentado obter o tratamento pelas vias administrativas antes da judicialização.

Ressalte-se que, embora a jurisprudência admita o ajuizamento direto de ações que visem à tutela do direito à saúde, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo – em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) –, tal circunstância não impõe, automaticamente, a condenação do ente federativo em honorários advocatícios, notadamente quando se verifica ausência de resistência e de conduta omissiva que justifique a imputação de tal ônus.

No presente feito, o Município reconheceu desde logo a tese do Tema 793/STF, pugnando pelo direcionamento da obrigação ao Estado e deixando de resistir à pretensão autoral. Não se identifica, portanto, qualquer atitude que possa ser interpretada como causadora do ajuizamento da ação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal, inclusive, já se pronunciou em casos análogos ao presente, em igual sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. [...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. [...]”
(TJES, Apelação, 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 04/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. [...] RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
[...] Recurso do Município conhecido e provido.” (TJES; Apelação, 5005557-22.2022.8.08.0030; Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos; 1ª Câmara Cível; julgado em 04/09/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – [...] RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.
[...] Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda.
[...] Recurso do Município provido.” (TJES; Apelação, 0000258-69.2020.8.08.0047; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Câmaras Cíveis Reunidas; julgado em 27/07/2022)

Portanto, considerando que o Município não se opôs ao pedido, tampouco contribuiu para o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da ausência de pretensão resistida e da inexistência de nexo de causalidade, de forma que não se justifica sua condenação em honorários advocatícios.

Por fim, ressalto que, em outras hipóteses, este Tribunal admitiu a fixação de honorários mesmo diante do não oferecimento de resistência, porém, nos referidos casos, havia negativa administrativa comprovada, o que, por si só, fundamentava a imputação dos ônus sucumbenciais ao ente público.

No presente feito, essa negativa não existe, tampouco foi alegada. Ao contrário, a conduta do Município foi de reconhecimento da procedência do pedido, o que reforça a ausência de causa para a instauração do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no ponto em que condenou o Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, extirpando tal capítulo da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar